Tribunal: TJSP
Processo: 1002798-65.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR. Execução por título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços educacionais. Iliquidez do título. Não reconhecimento. Alegação genérica quanto à não correspondência entre assinaturas. Autor que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC. Prestação dos serviços, inadimplemento e valores incontroversos. Embargos improcedentes. Sentença mantida, inclusive

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR. Execução por título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços educacionais. Iliquidez do título. Não reconhecimento. Alegação genérica quanto à não correspondência entre assinaturas. Autor que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC. Prestação dos serviços, inadimplemento e valores incontroversos. Embargos improcedentes. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.